Tribunal: TJES
Processo: 5003573-30.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003573-30.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: G.T.N. GRANITOS LTDA e outros (3)
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5003573-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
S
:
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

EMBARGADO:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Nas razões constante no ID nº 2192480, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório pois (i) em relação à pessoa física, dispensa-se a comprovação da efetiva necessidade da gratuidade, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) em algumas ações ajuizadas pelos embargantes foi concedido o benefício da justiça gratuita; e (iii) é ônus da parte contrária demonstrar o descabimento do preenchimento dos requisitos necessários.

Requerem, outrossim, o prequestionamento das referidas matérias para viabilizar o acesso à Instância Superior.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID nº 2334019).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 28 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003573-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

contra o acórdão proferido por esta colenda Câmara, que, à unanimidade, desproveu o agravo de instrumento interposto em face de
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
.

Nas razões constante no ID nº 2192480, os embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão foi omisso e contraditório pois (i) em relação à pessoa física, dispensa-se a comprovação da efetiva necessidade da gratuidade, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência; (ii) em algumas ações ajuizadas pelos embargantes foi concedido o benefício da justiça gratuita; e (iii) é ônus da parte contrária demonstrar o descabimento do preenchimento dos requisitos necessários.

Requerem, outrossim, o prequestionamento das referidas matérias para viabilizar o acesso à Instância Superior.

Apesar de devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID nº 2334019).

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não estão presentes quaisquer das condições autorizadoras do manejo da via integrativa dos embargos declaratórios.

Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Ao apontar a contradição do acórdão com relação a outros julgados, os recorrentes visam, claramente, o reexame da matéria já tratada, porquanto insatisfeito com o resultado obtido. Calha acentuar, que "
o vício da contradição que autoriza os embargos é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados. A contradição, portanto, consuma-se entre as premissas adotadas ou entre estas e a conclusão do acórdão hostilizado
" (EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 52.380/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/09/2018, DJe 28/09/2018).

Com efeito, o acórdão embargado tratou devidamente as questões postas, expondo de maneira cristalina que não restou comprovado pelos embargantes o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento do benefício da justiça gratuita e, ainda, que a gratuidade deva ser analisada sob o enfoque do caso concreto, sendo que, em outras duas oportunidades, este Eg. Tribunal manteve o indeferimento da gratuidade da justiça em pleito formulado pelos recorrentes.

Assim, repito, ao sustentar, uma vez mais, os supostos vícios, a parte embargante revela
nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão colegiada
, o que, contudo, não é possível pela via dos aclaratórios. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...) (STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)

_____________________

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, principalmente quanto a ponto ou questão não devolvida pela via do recurso especial.
(STJ, EDcl no AREsp 1137616/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

Assim, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão e contradição.

Em outras palavras,
"
n
ão configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012) 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

É válido ressaltar, ainda, que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).

(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013). Grifei.

Assim, fácil a constatação de que inexistem os vícios sugeridos pelos embargantes, denotando que eles perseguem a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

Ressalto, ainda, que os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

Este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal, senão vejamos:

(...) 3.
A jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela dispensa do denominado prequestionamento numérico, de forma que a falta de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão ensejadora ao manejo dos aclaratórios
. 4. Recurso conhecido e improvido, com a manutenção integral do acórdão vergastado. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024140174905, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 30/05/2019)

(...) 2.
Os embargos de declaração não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada. Precedentes TJES.
3. Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap - Reex, 050130028579, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/05/2019, Data da Publicação no Diário: 31/05/2019)

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003573-30.2021.8.08.0000

EMBARGANTES: G.T.N. GRANITOS LTDA, DANIELA CORREA TABELINI ALTOE, KELLY CRISTINA CORREA TABELIN e NIVALDO TABELINI

EMBARGADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO
S
DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO
E

CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE
S
– REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelo embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

4.
"Não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada"
(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019).

5
. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide.

6
.
Recurso desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso.